Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por JAQUELINE LIRA BARBOSA (agravante/executada) em face da decisão (ID 233406897, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0703224-61.2018.8.07.0014, proposta por BANCO DO BRASIL S/A (agravado/exequente), na qual o Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no seguinte sentido: (...) No mérito, a impugnação ao cumprimento de sentença se funda em diversas alegações relativas ao cálculo do débito e à validade dos encargos. A Executada sustenta, primordialmente, a ausência de cálculos completos e especificados e excesso de execução, mencionando a prática de capitalização de juros. Conforme se depreende dos autos, a presente fase processual trata do cumprimento de uma sentença já transitada em julgado, que condenou a Executada ao pagamento de quantia certa e determinou o valor principal e a base de cálculo para atualização (comissão de permanência a partir de 1o.7.2018) e um abatimento devido. A alegação da Executada de que a ausência de cálculos completos torna o título inexigível ou ilíquido não prospera nesta fase, pois o título executivo é a própria sentença judicial, que já estabeleceu o valor principal e os critérios de atualização. O cálculo apresentado pelo Exequente na fase de cumprimento apenas aplica os parâmetros definidos no título judicial. A Executada, ao alegar excesso de execução, tinha o ônus processual de demonstrar de maneira categórica o valor que entende correto, apresentando sua própria planilha de cálculo que evidenciasse onde reside o suposto excesso. A mera alegação genérica de que os encargos não estão especificados ou que o demonstrativo é imprestável não cumpre este ônus. No tocante à capitalização de juros (anatocismo), a Executada invoca a Súmula 121 do STF, que veda a capitalização mesmo que convencionada. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (REsp 973.827/RS, Súmula 539/STJ) de que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições financeiras após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, ou se a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal. Diante do posicionamento pacificado do STJ, a alegação da Executada, baseada em entendimento anterior do STF, não encontra respaldo na jurisprudência atual aplicável aos contratos bancários posteriores à data mencionada. A Impugnante também questiona a legalidade dos encargos em geral. Tendo a sentença determinado a aplicação da comissão de permanência, a alegação genérica da Executada de excesso nos encargos, sem demonstrar matematicamente o equívoco, não abala a presunção de legalidade e conformidade com o título judicial. Quanto ao termo inicial para incidência de juros e correção monetária, o Exequente corretamente afirma, com base no Artigo 397 do Código Civil e jurisprudência, que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. A própria sentença estabeleceu o início da contagem da comissão de permanência a partir de 1o.7.2018, data seguinte à última atualização mencionada, o que se alinha com a regra da mora ex re a partir do vencimento. Diante da falta de demonstração cabal, pela Executada, do alegado excesso de execução e da validade dos encargos e critérios de cálculo utilizados pelo Exequente estarem amparados na sentença exequenda, o pedido de produção de prova pericial mostra-se desnecessário. O ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do artigo 373, II do CPC. Neste caso, cabia à Executada demonstrar, por meio de cálculo alternativo, onde reside o alegado excesso, e não apenas suscitá-lo de forma abstrata. A fase de cumprimento de sentença pressupõe a liquidez do título (a sentença) e a impugnação do executado deve ser específica e fundamentada em cálculos concretos, o que não ocorreu. No mais, quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, conforme Despacho prolatado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente nos autos do Processo SEI 0002515/2025, ID 4203889, a pauta de audiência do 2o NUVIMEC está bloqueada temporariamente, por 90 dias, a contar de 1o de fevereiro de 2025, para realização das sessões de conciliação/mediação. A parte também pode procurar extrajudicialmente a outra para propor acordo. Portanto, indefiro tal pedido. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por JAQUELINE LIRA BARBOSA. (...) Em suas razões recursais (ID 71830928), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que a decisão impugnada desconsiderou os indícios de excesso de execução, a ausência de liquidez da planilha apresentada e a ilegalidade dos encargos cobrados e que, com isso, impediu o efetivo contraditório e frustrou o exercício da ampla defesa da parte executada, transformando o processo executivo em mero instrumento de constrição patrimonial. Alega que o cumprimento de sentença deve ter por base título executivo líquido, certo e exigível e que, embora a sentença tenha reconhecido a obrigação de pagar determinada quantia, condicionou tal valor à incidência de encargos variáveis (comissão de permanência e FACP), exigindo, portanto, memória de cálculo detalhada, o que não foi apresentado pelo exequente. Argumenta que a análise da planilha revela a incidência de capitalização mensal de juros, prática vedada salvo expressa pactuação contratual e previsão legal específica, sendo que, no caso concreto, o contrato executado não autoriza tal forma de cálculo e que, ademais, verifica-se a cobrança simultânea de comissão de permanência com juros moratórios, correção monetária e multa, o que é terminantemente vedado pela Súmula 472 do STJ. Defende que a matéria controvertida nos autos exige análise técnica especializada, sobretudo diante da ausência de planilha discriminada e das alegações de encargos indevidos, sendo que a prova pericial contábil é o instrumento adequado para esclarecer as distorções e permitir a verificação precisa do débito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para determinar o reconhecimento da nulidade da decisão que rejeitou a impugnação, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória; ou, alternativamente, o provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução e determinar a adequação dos cálculos à legalidade contratual. Preparo (ID 71832293). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.